Tribunal: STF
Processo: RE 1418034
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal da Justiça Federal – Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, o qual manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença julgou parcialmente procedente pedido de revisão de benefício previdenciário para inclusão dos valores recebidos a título de auxílio-alimentação nos salários-de-contribuição que compõem o PBC (período básico de cálculo). 



    No RE (Doc. 74), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS sustenta, em síntese, que “o reconhecimento da natureza remuneratória/salarial do auxílio-alimentação in natura ou por meio de documentos de legitimação para fins de incidência de contribuição previdenciária e incorporação do seu valor ao cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário afronta os artigos 2º; 5º, caput; 6º caput; 149, caput; art. 195, caput e § 5º; e art. 201, caput e §11, da Constituição Federal” (fl. 8, Doc. 74).



    Afirma que “o julgamento combatido neste recurso extraordinário, quando determina a inclusão, no cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário, de valores em relação aos quais não incidiu a correspondente contribuição previdenciária, cria hipótese de majoração de benefício sem a correspondente fonte de custeio total” (fl. 13, Doc. 74).



    Defende que “o reconhecimento da natureza remuneratória dos valores pagos pelo empregador aos segurados a título de auxílio-alimentação in natura, no que se incluem os vales, tíquetes ou outros documentos correspondentes afronta a Constituição Federal e a legislação de regência e culmina na majoração de benefício sem a necessária fonte de custeio, pois ausente o recolhimento da respectiva contribuição” (fl. 18, Doc. 74). 



    Reitera que “o auxílio-alimentação, tal como concebido pela política pública de estímulo do direito social ao acesso à alimentação, e fornecido in natura ou por meio de vales e tíquetes pelo empregador, tem natureza indenizatória, e não remuneratória, não incidindo sobre a verba contribuição previdenciária, e a sua inclusão no cálculo da renda mensal de benefício previdenciário fere os artigos 195, caput, e 201, §11, da CF/88, por inexistência de prévia fonte de custeio” (fl. 18, Doc. 74). 



    Ressalta que “em caso análogo [RE 478.410/SP, Rel. Min. Eros Grau], no qual era discutida a incidência de contribuição previdenciária sobre o vale-transporte pago em dinheiro, esta Corte Suprema reputou inconstitucional a cobrança do tributo, porquanto a verba, ainda que paga em pecúnia, não transmutava sua natureza de benefício em utilidade pago ao trabalhador e conservava seu caráter indenizatório”(fl. 16, Doc. 74).



    Realça que “ao reconhecer que o auxílio-alimentação in natura é salário e integra o cálculo do benefício previdenciário, o acórdão recorrido declara também que sobre essa verba deve incidir contribuição e, portanto, cria hipótese de incidência tributária (o auxílio-alimentação pago em tíquetes, vales etc), atuando como legislador positivo e ferindo competência exclusiva tributária da União, violando o artigo 149, da CF/88 ” e ainda que “em sendo mantido o reconhecimento da natureza salarial do auxílio-alimentação pago de outra maneira que não seja em espécie, nos termos preconizados na tese fixada no Tema 244, haverá violação do texto constitucional, porque cabe à LEI a criação, cálculo e majoração de benefícios previdenciários, e não ao magistrado em flagrante violação ao art. 2° da CF/88, bem como usurpação da competência legislativa do Congresso Nacional” (fl. 19, Doc. 74).



    Por fim, destaca que esta SUPREMA CORTE, no julgamento do RE 710.293-RG, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 600 da Repercussão Geral, reconheceu o caráter indenizatório da verba correspondente ao auxílio-alimentação, não se incorporando à remuneração. Nessa linha, defende a aplicação ao caso do referido precedente, diante do caráter indenizatório do auxílio-alimentação, pois se não há contribuição sobre os valores recebidos a este título, consequentemente, não integra o salário de contribuição para fins previdenciários.



    Requer, preliminarmente, “a suspensão do feito, tendo em vista a multiplicidade dos processos relacionados ao tema representativo de controvérsia nº 244 da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, no qual se fundou o acórdão recorrido, bem como a interposição, em 29/07/2022, de recurso extraordinário contra a decisão proferida pela c. TNU no referido tema, com pedido de afetação como representativo de controvérsia e de suspensão nacional de todos os processos que tratem da mesma matéria, na forma do art. 1.036, caput e § 1º do CPC” (fl. 23, Doc. 74). 



    Quanto ao mérito, postula o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acordão recorrido com a fixação da seguinte tese “Anteriormente à vigência da Lei n. 13.416/2017, o auxílio-alimentação, pago por meio de vale-alimentação /cartão ou tíquete-refeição/alimentação ou equivalente, não integra a remuneração e nem constitui base de incidência da contribuição previdenciária patronal e do segurado, não compondo os seus valores o período básico de cálculo da renda mensal inicial do benefício previdenciário" (fl. 23, Doc. 74).



    É o relatório. Decido. 



     



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Além disso, o Juízo local, com base na Súmula 244 da TNU, manteve, por seus próprios fundamentos, a sentença de procedência do pedido de revisão de benefício previdenciário, mediante inclusão dos valores recebidos a título de auxílio-alimentação nos salários-de-contribuição que compõem o PBC (período básico de cálculo), nos seguintes termos a seguir citados (fls. 1-3, Doc. 50):



    “Trata-se de ação na qual a parte autora postula a revisão de seu benefício para que sejam considerados, no calculo da RMI, os valores que lhe foram pagos pelo empregador, em pecúnia, à título de vale-alimentação e vale-refeição. 



    [...]



    Em relação ao pedido há Súmula da Turma Nacional de Uniformização no seguinte sentido: 



    "Súmula nº 67: O auxílio-alimentação recebido em pecúnia por segurado filiado ao Regime Geral da Previdência Social integra o salário de contribuição e sujeita-se à incidência de contribuição previdenciária." 



    Essa é, também, a posição adotada pelo Superior Tribunal de Justiça: 



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TESE NÃO PREQUESTIONADA. INOVAÇÃO RECURSAL. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA FEITO PELA EMPRESA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. (...) 2. A jurisprudência deste STJ é no sentido de que o auxílio-alimentação, quando pago habitualmente e em pecúnia, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária, esteja ou não a empresa inscrita no PAT. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1449369/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 08/03/2016) [grifei] 



    [...]



    Por fim, ressalto que, na esteira dos precedentes acima transcritos, a inscrição da empresa no PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador não impede o reconhecimento da natureza salarial do vale-alimentação recebido em pecúnia e, consequentemente, sua integração ao salário de contribuição do segurado. 



    No caso, o autor anexou prova emprestada (evento 14) produzida no processo nº 50004558320194047106, que tramita na 1ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS, e que versa sobre a mesma matéria da presente ação, conforme facultado por este Juízo na decisão do evento 11.5014192-69.2022.4.04.7100 710015669424.V4 



    Assim, determino a soma dos valores que contam nas duas planilhas anexadas ao evento 14, OUT3 e 4, referentes às rubricas de "vale-alimentação/refeição" e "vale-cesta/vale-alimentação II" aos salários de contribuição do autor nas competências 07/1994 até a DIB, a fim de que seja apurada nova RMI do benefício previdenciário. 



    [...]



     III - DISPOSITIVO 



    Ante o exposto: 



    a) REVOGO a gratuidade judiciária; 



    b) DECLARO prescritas as parcelas anteriores a 24/03/2017; e 



    c ) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, forte no art. 487, inc. I, do CPC, para o fim de CONDENAR o INSS a recalcular a RMI da aposentadoria por tempo de contribuição NB 158.408.561-1 considerando as verbas de "vale-alimentação/refeição" e "vale-cesta/vale-alimentação II" (evento 14, OUT3 e 4) como salário de contribuição, devendo ser somadas aos salários de contribuição que constam no PBC nas competências 07/1994 a 02/2012, bem como a implantar administrativamente a nova renda mensal do benefício da parte autora e pagar os valores decorrentes da referida revisão, corrigidos na forma da fundamentação.”



    Por oportuno, vejam-se os fundamentos acrescentados pelo acórdão recorrido (fls. 3-4, Doc. 69):



    “Trata-se de recurso inominado interposto pelo INSS contra sentença [que] julgou parcialmente procedente pedido de revisão de benefício previdenciário, mediante inclusão dos valores recebidos a título de auxílio-alimentação nos salários-de-contribuição que compõem o PBC (período básico de cálculo). 



    Vieram os autos conclusos. 



    No mérito, em 07.04.2022, no julgamento do PUIL nº 5002880-91.2016.4.04.7105 (Relator p/ acórdão Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves, publicado em 18.04.2022), relativamente ao Tema nº 244, a TNU fixou a seguinte tese: 



    "I) Anteriormente à vigência da Lei n. 13.416/2017, o auxílio-alimentação, pago em espécie e com habitualidade ou por meio de vale-alimentação/cartão ou tíquete-refeição/alimentação ou equivalente, integra a remuneração, constitui base de incidência da contribuição previdenciária patronal e do segurado, refletindo no cálculo da renda mensal inicial do benefício, esteja a empresa inscrita ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT; 



    II) A partir de 11/11/2017, com a vigência da Lei n. 13.416/2017, que conferiu nova redação ao § 2º do art. 457 da CLT, somente o pagamento do auxílio-alimentação em dinheiro integra a remuneração, constitui base de incidência da contribuição previdenciária patronal e do segurado, refletindo no cálculo da renda mensal inicial do benefício, esteja a empresa inscrita ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT." (grifei) 



    Conclui-se, portanto, que, independente da inscrição da empregadora no programa de alimentação do trabalhador – PAT: 



    a) até 10.11.2017, o valor do auxílio-alimentação pago em espécie e com habitualidade ou por meio de vale-alimentação/cartão ou tíqueterefeição/alimentação ou equivalente deverá ser integrado aos salários-de- contribuição para fins de revisão da RMI do benefício titularizado pela parte autora, e 



    b) a partir de 11.11.2017, somente o pagamento do auxílioalimentação em dinheiro deverá ser integrado aos salários-de-contribuição para fins de revisão da RMI do benefício titularizado pela parte autora. 



    No caso, o autor anexou prova emprestada (evento 14) produzida no processo nº 50004558320194047106, que tramita na 1ª Vara Federal de Santana do Livramento/RS, e que versa sobre a mesma matéria da presente ação. 



    Assim sendo, tenho que a sentença merece ser confirmada pelos próprios fundamentos, a teor do contido no artigo 46 da Lei n° 9.099/95, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados Especiais Federais (artigo 1º da Lei n° 10.259/01) e por aqueles aqui expostos.”



    Da leitura acima, observa-se que o Juízo de origem dirimiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais -TNU aplicáveis à espécie. 



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Por fim, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente